Tribunal: TJDFT
Processo: 0701647-71.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal - Porte de arma branca (art. 19, caput, da LCP). Tema 857 STF. Indeferimento do pedido de audiência preliminar para oferecimento de transação penal. Índicos de materialidade e autoria. Potencialidade lesiva da conduta. “Error in procedendo”. Nulidade processual. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo MPDFT contra sentença absolutória do réu da suposta prática do delito previsto no art. 19 da LCP, sob o fundamento de que não há nos autos indícios de cometimento de ilícito (ID 70425539). 1.1. Em suas razões recursais, alega o Ministério Público que as circunstâncias do caso concreto demonstram o uso desvirtuado da faca para fins de ataque ou de defesa. Pede a condenação do réu como incurso nas penas do art. 19 da LCP (ID 70425542). Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 70425544). Parecer do MPDFT pelo provimento da apelação (ID 71154065).
1.1. Consta da denúncia que o réu foi flagrado, no dia 12.01.2024, às 23h15, na Chácara 73, conjunto E, em via pública, Ceilândia/DF, levando consigo, na cintura, uma faca tipo peixeira, tendo sido abordado ao andar de bicicleta e mudar de direção ao avistar os policiais militares.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se à existência ou não de provas para condenação do réu como incurso nas penas do art. 19 da LCP.
III. Razões de decidir
3. O STF, ao exame do AREno 901.623/STF (Tema 857), firmou a tese de que: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.”
4. A conduta de trazer consigo uma arma branca(faca) consciente e voluntariamente, com alto poder lesivo, fora de sua residência ou das dependências desta e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. Todavia, consoante o Tema 857, necessário, ainda, a aferição do potencial de lesivo da conduta de acordo com o contexto fático.
5. No caso, consta do termo de apreensão (ID 70424527 - Pág. 9) se tratar de uma “faca tipo peixeira em perfeitas condições de uso”. Além disso, do Termo circunstanciado verifica-se que o réu carregava a referida faca na cintura e, pelas fotos acostadas, dessume-se tratar-se de artefato de comprimento razoável (IDs 70424527 - Pág. 4 e 6/8), além de fazê-lo em período noturno, próximo à meia-noite. Ademais, consoante relato policial constante do termo circunstanciado, o acusado andava de bicicleta e mudou de direção ao avistar a viatura e, após a abordagem, afirmou que levava a faca para sua proteção (ID 70424527 - Pág. 3). 5.1. Em Juízo, o réu permaneceu em silêncio. O policial militar César, por outro lado, reiterou o relato policial extrajudicial quanto ao desvio do réu no momento em que avistou a viatura e que, ao ser abordado e feita a revista pessoal, justificou portar a faca para sua segurança. Eventual declaração de incerteza da testemunha acerca de quem realizou a busca pessoal não afasta a idoneidade e robustez da declaração da testemunha. Nesse sentido: “(...) III - Pequenas divergências nos depoimentos policiais quanto a detalhes periféricos não comprometem a credibilidade da narrativa, especialmente quando consistentes nos aspectos essenciais dos fatos. Precedentes: TJDFT.” (TJDFT, APR 0723602-04.2023.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, J. 11.12.2024).
6. Todas essas circunstâncias (tipo de faca, tamanho, horário e local da abordagem), aliadas à ausência de indícios de uso típico do artefato, indicam probabilidade de uso desvirtuado da faca (para defesa ou ataque), assim como o potencial lesivo da conduta no caso concreto, enquadrando-se a conduta do acusado na figura típica do art. 19 da LCP.
7. Em atenção aos arts. 59 e 68, do Código Penal, passa-se à individualização e dosimetria da pena. 7.1. A culpabilidade não extrapola o tipo penal. Não há elementos suficientes para valorar negativamente a personalidade. A análise da folha de antecedentes, indica uma condenação com trânsito em julgado na data do fato delituoso (processo 0728920-93.2022.8.07.0003 – ID 70425535 - Pág. 3), que será usada para fins de reincidência. A conduta social do réu não foi investigada. O motivo do crime é inerente ao tipo. As circunstâncias e suas consequências não agravam a conduta, uma vez que não ultrapassam os limites do previsto para o delito. Diante dessas premissas, fixa-se a pena base em 15 (quinze) dias de prisão simples. Na segunda fase de aplicação da pena, presente a agravante da reincidência, elevo a pena base para 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples. Na terceira fase, inexiste causa de aumento ou de diminuição de pena, a pena resta definitivamente fixada em 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples.
13. Considerando que o réu era reincidente no momento do fato delituoso, adequado o regime inicial de cumprimento da pena para o regime semiaberto, de acordo com o art. 33, § 2°, “b”, do Código Penal. Pelo mesmo fundamento, o réu não atende aos requisitos para substituição da pena privativa de liberdade (art. 44 do CP).
IV. Dispositivo
14. Recurso Provido. Sentença reformada para condenar o acusado como incurso no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, fixando a pena de 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, no regime inicial semiaberto.
15. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
______________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n.o 3.688/1941, Art. 19, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 901.623, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 07.10.2024.